Tribunal: STJ
Processo: 0736579-96.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2820632 - DF(2024/0481480-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADOS
: LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF037163
FABIANE SILVA VIEIRA - TO010750
AGRAVADO
: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ANDREIA DA SILVA FROTTA - DF013364
LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA - DF056590
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
LAURA PEREIRA DIAS - DF085676
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
SEGURANÇA JURÍDICA, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E
AOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral, conforme definido nos
Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF
a caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais, da superação de
óbices processuais ou da apreciação da matéria fática.
Documento eletrônico VDA54066156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1d3396c7-78ec-4825-89c2-4f1c23494f45

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e
aos limites da coisa julgada, quando depende de
análise de normas infraconstitucionais, configura
ofensa reflexa ao texto constitucional, não possuindo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário dependeria da análise de
normas infraconstitucionais e da apreciação de
matéria fática, motivo pelo qual se aplicam os
entendimentos consolidados nos Temas n. 660 e 895
do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066156 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:36:27
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 1d3396c7-78ec-4825-89c2-4f1c23494f45

AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820632 -
DF (2024/0481480-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADOS
: LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF037163
FABIANE SILVA VIEIRA - TO010750
AGRAVADO
: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS
: ANDREIA DA SILVA FROTTA - DF013364
LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA - DF056590
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
LAURA PEREIRA DIAS - DF085676
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA SEGURANÇA
JURÍDICA,
BEM
COMO
AO
ATO
JURÍDICO
PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES
DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA N. 660 DO STF. INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento
a
recurso
extraordinário,
sob
a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral, conforme definido nos
Temas n. 660 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso dos
autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53768113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5b688d-5b9b-4480-a4a5-f818a224ece4

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade dos Temas n. 660 e 895 do STF a
caso em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende de
normas infraconstitucionais, da superação de óbices
processuais ou da apreciação da matéria fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3. O STF fixou a tese de que a alegação de afronta
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e da segurança jurídica, bem
como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao
texto constitucional, não possuindo repercussão geral
(Tema n. 660 do STF).
3.4. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.5. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário dependeria da análise de normas
infraconstitucionais e da apreciação de matéria fática,
motivo pelo qual se aplicam os entendimentos
consolidados nos Temas n. 660 e 895 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.822):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DE FESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM
COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO
Documento eletrônico VDA53768113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5b688d-5b9b-4480-a4a5-f818a224ece4

E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. NECESSIDADE DE
ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N.
660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N.
895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART.
1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A
A parte agravante sustenta que houve equívoco na aplicação do Tema
n. 339 do STF, ao argumento de que o acórdão recorrido não teria deliberado de
modo explícito e contextualizado sobre o pedido de redistribuição dinâmica do
ônus da prova, circunstância que caracterizaria motivação apenas aparente.
Afirma ser inaplicável o Tema n. 660 do STF, porque a controvérsia não
dependeria da interpretação de normas infraconstitucionais, mas diria respeito à
omissão decisória que teria afetado diretamente o devido processo legal, o
contraditório e a ampla defesa.
Alega que o Tema n. 895 do STF não incidiria no caso, pois não teria
havido óbice processual intransponível, mas negativa de jurisdição por ausência
de deliberação sobre questão constitucional essencial, o que implicaria violação
direta ao
o, XXXV, da Constituição Federal.
art. 5
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 2.853-2.864.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
Documento eletrônico VDA53768113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5b688d-5b9b-4480-a4a5-f818a224ece4

3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 2.791-2.792):
A controvérsia diz respeito à alegação de nulidade da decisão
monocrática por não enfrentar a tese recursal sobre a utilização de
documentos extemporâneos como fundamento de condenação,
além das alegações de contradição interna e de omissão na
deliberação sobre o ônus da prova.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos, assim expressos (fls. 2.717-2.718):
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
III, do Código de Processo Civil, porquanto o Tribunal a quo
examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido.
A propósito, das supostas omissões alegadas, assim
entendeu o acórdão recorrido:

i) Com relação à alegada violação do
V, a, do CPC
art. 313,
(fl. 2.487):
Em consulta ao andamento processual da Ação de
Arbitramento
de
Honorários
no
0736576-
44.2021.8.07.0001, verifica-se que essa, de fato, ainda
não transitou em julgado, tendo sido publicado o
acórdão que julgou as Apelações em 5/4/2024.
Entretanto, a pendência de decisão definitiva quanto à
existência de honorários advocatícios em favor do ora
Apelante não configura, por si só, prejudicial externa
capaz de fundamentar a suspensão da presente Ação
Documento eletrônico VDA53768113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5b688d-5b9b-4480-a4a5-f818a224ece4

de Cobrança referente a despesas do escritório de
advocacia, pois se trata de feitos autônomos e
independentes.

ii) No que se refere à suscitada violação dos arts. 373 e 357,
III, do CPC, pela distribuição inadequada do ônus da prova,
concluiu que (fl. 2.489):
No caso, não se observa o alegado cerceamento de
defesa, tendo em vista que a distribuição do ônus da
prova seguiu a regra legal ordinária disciplinada no
do CPC/15, que dispõe que cabe ao Autor
art. 373
provar fato constitutivo de seu direito e ao Réu a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito daquele. Somente nos casos previstos em lei
ou diante de peculiaridades da causa, o juiz poderá
atribuir o ônus da prova de modo diverso, por decisão
fundamentada, o que não é a hipótese dos autos.

iii) No que pertine à suposta vulneração do
do CPC,
art. 320
na omissão da análise da inépcia da Inicial por falta de
contrato social atualizado, entendeu (fl. 2.494):
No caso concreto, além dos documentos relacionados
à admissibilidade da petição inicial, a parte Autora
apresentou diversos comprovantes de despesas dos
quais busca ressarcimento, demonstrando a existência
da relação jurídica alegada, o que não enseja o
indeferimento da petição inicial. Nessa circunstância,
impõe-se concluir que a inicial reúne os elementos
necessários ao processamento da ação e não incorre
nas hipóteses de inépcia elencadas no
§ 1o,
art. 330,
do CPC/15.

Conforme pontuado na decisão agravada, a alegação de nulidade
por utilização de documentos extemporâneos não procede, pois o
Tribunal
examinou e decidiu as questões de forma clara e
a quo
objetiva, não ocorrendo vício que possa nulificar o acórdão
recorrido. Assim, não obstante as alegações apresentadas neste
agravo interno em relação à utilização de documentos
extemporâneos, não há como afastar o fundamento da decisão
sobre essa alegação.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à
alegação de contradição interna acerca da legitimidade ativa, pois
o acórdão recorrido verificou que a legitimidade ativa da pessoa
jurídica fora devidamente reconhecida, considerando a parceria
existente entre as partes e a divisão das despesas. Nesse
contexto, a decisão monocrática reafirma que a distribuição do
ônus da prova seguiu a regra legal ordinária, não havendo
cerceamento de defesa.
Com relação à omissão na deliberação sobre o pedido de
redistribuição do ônus da prova, a decisão monocrática concluiu
que a regra do ônus da prova fora corretamente aplicada, não
havendo necessidade de redistribuição, conforme previsto no
do CPC.
art. 373
Nesse contexto, a adoção de desfecho diverso do assentado pelo
Tribunal de origem e o acolhimento das teses defendidas no
recurso especial implicariam, necessariamente, reexame de
elementos fático-probatórios dos autos, medida que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53768113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5b688d-5b9b-4480-a4a5-f818a224ece4

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar
situação superveniente que justificasse a alteração da decisão
agravada.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao
direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise
de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
Com efeito, no Tema n. 660, o STF fixou a seguinte tese vinculante:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado
no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/8/2013.)
6/6/2013,
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da
sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
Documento eletrônico VDA53768113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5b688d-5b9b-4480-a4a5-f818a224ece4

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
POSTO
DE
COMBUSTÍVEL.
ALVARÁ.
NEGATIVA DE RENOVAÇÃO.
o DA LEI COMPLEMENTAR
ART. 1
DISTRITAL 300/2000. DISPOSITIVO DE LEI DECLARADO
INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA DESTINADA À
RESIDÊNCIA.
MODULAÇÃO
DOS
EFEITOS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.
TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal,
da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da
coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG
748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, tema
660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11,do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação
art. 85,
de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questões às
quais o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos termos
do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
4.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem
natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
19/5/2016,
16/6/2016.
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I,
, do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXV,
5.
art. 5
XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de normas
infraconstitucionais e da apreciação de matéria fática, motivo pelo qual se aplicam
as conclusões firmadas nos mencionados Temas n. 660 e 895 do STF.
Documento eletrônico VDA53768113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5b688d-5b9b-4480-a4a5-f818a224ece4

É o que se observa do trecho do acórdão objeto do recurso
extraordinário acima transcrito (fls. 2.791-2.792).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53768113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:16
Código de Controle do Documento: 9b5b688d-5b9b-4480-a4a5-f818a224ece4

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt nos EDcl no AREsp 2.820.632 / DF
Número Registro: 2024/0481480-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07365799620218070001 7365799620218070001
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADOS : LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF037163
FABIANE SILVA VIEIRA - TO010750
AGRAVADO
: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ADVOGADOS : ANDREIA DA SILVA FROTTA - DF013364
LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA - DF056590
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
LAURA PEREIRA DIAS - DF085676
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LISOMAR PEREIRA NUNES
ADVOGADOS : LISOMAR PEREIRA NUNES (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF037163
FABIANE SILVA VIEIRA - TO010750
AGRAVADO
: RAUL SABOIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Documento eletrônico VDA54054033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:01
Código de Controle do Documento: 8f1a5528-7e6a-4994-acdf-421a3571a9a9

ADVOGADOS : ANDREIA DA SILVA FROTTA - DF013364
LALBERT GOMES SANTANA - DF038223
GABRIELA ORTIGA PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA - DF056590
JOSÉ OLAVIO GALVÃO SALES - DF048698
LAURA PEREIRA DIAS - DF085676
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:39:01
Código de Controle do Documento: 8f1a5528-7e6a-4994-acdf-421a3571a9a9